Tribunal: TJES
Processo: 5044684-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044684-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: FELIPE VARANDA DADALTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5044684-14.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO
: FELIPE VARANDA DADALTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA
MARKETPLACE
(INTER SHOP). OFERTA DE
CASHBACK
CONDICIONADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO. DIFICULDADES IMPOSTAS PARA O CANCELAMENTO DA COMPRA E DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora narra ter sido induzida a erro por uma oferta de
cashback
de 48% na compra de um notebook na plataforma "Inter Shop", da ré. Alega que a condição que invalidava o benefício (uso de crédito extra) só foi informada após a conclusão da compra e que, ao tentar cancelar e devolver o produto, enfrentou uma série de obstáculos e informações desencontradas por parte da ré, que inviabilizaram a devolução.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do valor do
cashback
prometido, a título de danos materiais (R$4.799,52), e ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso interposto pela parte requerida (Banco Inter), no qual sustenta, em suma, sua ilegitimidade passiva por atuar como mero
marketplace
. No mérito, defende a regularidade das regras da promoção e a inexistência de ato ilícito, alegando que a condenação em danos materiais gera enriquecimento ilícito, pois o autor permaneceu com o produto.

4. A r. sentença não merece reparos. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a plataforma digital que utiliza sua marca, sua estrutura e seu meio de pagamento para a venda de produtos de parceiros integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente perante o consumidor por eventuais falhas. No mérito, a falha na prestação do serviço é manifesta e dupla. Primeiramente, houve violação do dever de informação (art. 6º, III, CDC), pois a condição que restringia o direito ao
cashback
não foi ostensivamente informada ao consumidor antes da compra. Em segundo lugar, a conduta da ré após a solicitação de cancelamento, com informações contraditórias e fornecimento de código de postagem inválido, criou obstáculos indevidos ao exercício do direito de arrependimento e devolução, caracterizando o desvio produtivo do consumidor. Não há que se falar em enriquecimento ilícito, pois foi a própria recorrente quem frustrou a devolução do produto. Correta, portanto, a condenação ao cumprimento da oferta (dano material) e à compensação pelo dano moral, cujo valor de R$4.000,00 se mostra adequado e alinhado aos parâmetros desta Turma.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)